Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702132-82.2022.8.07.0000 Classe judicial Apelação Cível Apelantes: Coronario Editora Gráfica Ltda e Industria de Manuais Editora e Embalagens de Microondulados da Amazônia EIRELI Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Coronário Editora Gráfica Ltda (Id. 34806931) e pela entidade Indústria de Manuais Editora e Embalagens de Microondulados da Amazônia Eireli (Id. 34806935) contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 34806912), que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela demandada. As partes formularam requerimento de homologação de transação (Id. 34328303). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado aos autos (Id. 40012118). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 40012118) para que produza seus regulares efeitos. Operada a preclusão retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator